Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem dado como garantia em alienação fiduciária, não se admite a comprovação da mora pelo mero envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, sem que este, ou mesmo terceira pessoa, haja recebido a correspondência enviada, como na hipótese dos autos, em que a entrega não foi realizada pelo fato de a destinatária ser desconhecida no local. Precedentes do TJDFT.
2. Recurso conhecido e não provido.